Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-96.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação do direito de dirigir – Insurgência contra o bloqueio do prontuário no curso do processo administrativo e pretensão de anulação da multa e do procedimento de cassação do direito de dirigir – Recurso que apresenta razões genéricas, sem impugnar os fundamentos da sentença que levaram à denegação da segurança – Violação do requisito previsto no art.

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Cassação do direito de dirigir – Insurgência contra o bloqueio do prontuário no curso do processo administrativo e pretensão de anulação da multa e do procedimento de cassação do direito de dirigir – Recurso que apresenta razões genéricas, sem impugnar os fundamentos da sentença que levaram à denegação da segurança – Violação do requisito previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil – Princípio da dialeticidade – Precedentes do Col. STJ e deste Eg. Tribunal – Não conhecimento da apelação.